Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724785-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Luís Del Castilo Rocha em face da r. decisão (ID 237437692, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Luiz Estevão de Oliveira, indeferiu o pedido de nulidade e a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária do Agravante. Nas razões recursais (ID 73090217), sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios do devido processo legal, do juiz natural e da efetividade da tutela jurisdicional, ao manter a constrição de valores em sua conta poupança, mesmo após a extinção do cumprimento de sentença por acordo homologado e com trânsito em julgado. Argumenta que, com a homologação do acordo e o encerramento da prestação jurisdicional, competiria ao d. Juízo apenas comunicar ao juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga a inexistência de penhora no rosto dos autos, sendo ilegítima qualquer atuação posterior, inclusive a determinação de arresto de valores. Defende a impenhorabilidade da quantia bloqueada, no valor de R$ 2.213,84 (dois mil duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), por se tratar de valor depositado em conta poupança, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC/15. Alega inexistência de má-fé, destacando que o levantamento dos valores ocorreu após a homologação do acordo e que não houve impugnação por parte do credor sub-rogado, que permaneceu inerte após a extinção do feito. Quanto ao periculum in mora, afirma que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de perda definitiva dos valores bloqueados, os quais são de natureza alimentar e essenciais à subsistência, além de configurar violação ao contraditório e à ampla defesa, com indevida supressão de bens por juízo incompetente. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do processo de referência, verifica-se que, em 7/8/2024, foi lavrado Termo de Penhora no Rosto dos Autos, formalizando a constrição nos seguintes termos (ID 206775549, na origem): “Certifico e dou fé que, nesta data, por determinação do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga(ID 206770239) procedi à anotação e inclusão de alerta de Penhora no Rosto dos presentes autos de eventuais créditos, mas limitados a 30% (trinta por cento), destinados à parte ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA - CPF: 780.354.811-34, até o limite de R$ 5.543,35 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), para garantia da dívida nos autos no 0711793-33.2022.8.07.0007, daquele Juízo,nos moldes do art. 838 do CPC e da Portaria Conjunta no 17, de 14/02/2019. Nesse sentido, procedi à exclusão do alerta de penhora no rosto dos presentes autos relativo ao termo de ID 191413496. No mesmo ato, de ordem, nos termos da Portaria no 02/2017, deste juízo, c/c o § 4o, do art. 203, do CPC, promovo a NOTIFICAÇÃO do devedorLUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA – CPF(...), para ciência do ato supramencionado. Do que, para constar, lavrei o presente.” Após a formalização da penhora no rosto dos autos ocorrida em 7/8/2024, as partes do processo de origem informaram ao d. Juízo, em 10/4/2025, a celebração de acordo extrajudicial para quitação do débito no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante depósito via Pix, sem qualquer ressalva quanto à existência de sub-rogação decorrente da penhora anteriormente determinada no processo em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 232419202, na origem). O referido acordo foi homologado judicialmente em 11/4/2025, também sem a prévia intimação do credor sub-rogado (ID 232568033, na origem). Ressalte-se que o terceiro beneficiário da penhora no rosto dos autos sub-roga-se legalmente nos direitos do Exequente até o limite de seu crédito, nos termos do art. 857 do CPC/15. Diante desse cenário e em sede de cognição sumária, a celebração do acordo entre Exequente e Executado, sem a comprovação da anuência do credor sub-rogado, impõe ao Juízo, no exercício do poder geral de cautela e do dever de correção de vícios processuais de ordem pública, a adoção de providências destinadas à preservação da eficácia da penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, bem como à proteção dos direitos do credor sub-rogado, cuja ciência acerca das medidas adotadas nos autos, inclusive quanto ao acordo, não se encontra devidamente comprovada. Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência desta eg. 8a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. ABANDONO DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como o crédito exigido na origem foi penhorado no rosto de outro processo, é de se reconhecer mitigação do direito ao crédito do agravado e, por conseguinte, a inviabilização de homologação do acordo celebrado entre as partes sem a prévia e necessária oitiva dos demais interessados, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 3. Com base no poder geral de cautela, é possível a intimação de terceiros interessados para se manifestarem sobre o prosseguimento da execução, a fim de se preservar a segurança jurídica, a economia processual e os interesses dos credores do agravado. 4. Quanto ao pedido de chamamento de terceiro para assumir a posição de devedora na origem, a análise caracterizaria supressão de instância, o que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e, portanto, não pode ser tolerada. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1429530, 0710998-48.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2022, publicado no DJe: 20/06/2022.) (grifou-se). Registre-se haver precedente neste Tribunal de Justiça no sentindo de que “a sub-rogação legal que institui a penhora efetivada no rosto dos autos inviabiliza a extinção do feito sem a anuência expressa do detentor do crédito penhorado, pois este substitui o credor na ação, nos limites de seu crédito” (Acórdão 1395008, 0014526-12.2014.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 09/02/2022.) Acrescente-se que, em juízo preliminar, identificam-se indícios consistentes de conduta incompatível com o dever de boa-fé objetiva, conforme registrado na decisão agravada. Isso porque o Agravante, ciente da existência de execução em trâmite perante outro Juízo e da penhora no rosto dos autos incidente sobre parte dos créditos a que fazia jus, celebrou acordo extrajudicial sem resguardar o crédito do credor sub-rogado. Ademais, após o recebimento dos valores, deixou de colaborar com o d. Juízo para a efetivação da medida judicial constritiva anteriormente determinada. No que se refere à alegada incompetência do Juízo para apreciar a impenhorabilidade da verba, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “(...) eventuais impugnações à penhora levada a efeito no rosto dos autos deve ser analisada e decidida pelo juízo que recebeu o mandado de penhora (...)” (EREsp n. 1.713.844/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 1/10/2024). Assim, compete ao Juízo destinatário da ordem de penhora no rosto dos autos - e não àquele que a determinou - apreciar eventuais impugnações apresentadas pelo exequente ou pelas partes interessadas. Da mesma forma, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado quanto à violação à impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no artigo 833, X, do CPC/15. De fato, os incisos IV e X do art. 833 do CPC/15 preveem a impenhorabilidade da verba salarial à quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em poupança, in verbis: " Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária." Embora a impenhorabilidade do salário e da poupança somente sejam excepcionadas pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Cumpre registrar que a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. No caso concreto, da análise da impugnação apresentada, observa-se que o montante bloqueado, de R$ 2.213,84 (dois mil duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) foi localizado em conta de titularidade do Agravante junto ao Banco do Brasil S/A (ID 237347960, na origem). O recorrente afirma que se trata de reserva financeira, em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em conta poupança e que, por isso, não pode ser penhorada. Todavia, o extrato apresentado é restrito e incompleto (ID 237347983, na origem), não sendo possível identificar a data de emissão do documento e o volume de transações efetuadas anteriormente, que porventura descaracterizem a natureza de conta poupança. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator